Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005744-40.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA - CNPJ: 19.496.830/0001-80 (APELADO), SARAH BEZERRA SCHEFFER - CPF: 044.357.571-17 (ADVOGADO), ELISANGELA RINCON DE OLIVEIRA - CPF: 869.982.261-87 (APELADO), BAM BAM BAM PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 24.978.116/0001-68 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), JOSÉ PEREIRA DE MORAES (APELANTE), JOSÉ PEREIRA DE MORAES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISANGELA RINCON DE OLIVEIRA - CPF: 869.982.261-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE POSTES PILARES – PESSOAS JURÍDICAS – EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES - NÃO SE ENQUADRANDO AOS CONCEITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTA-SE O CDC - DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL – DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS PILARES – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA (ART. 373, INC. II DO CPC) – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – INEXISTENTE - DESAVENÇA COMUM DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- O vínculo negocial estabelecido entre pessoas jurídicas, em igualdade de condições, não se aplicando ao caso os conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2 - A vendedora descumpriu com sua obrigação de entregar, colocar e nivelar os 12 postes pilares junto a compradora. Restou inadimplente à sua obrigação contratual.

3 - A recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC), dos termos e especificações alegados do seu adimplemento contratual.

4 - Havendo configurado o ato ilícito de inadimplência de contrato há que se exigir do seu agente causador o dever de indenizar danos ocasionados (art. 186 e 927 ambos do Código Civil).

5 - O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

6 – Inexiste o dano moral. Afasta-se a condenação da requerida a indenização aos danos morais.

7 – Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BAM BAM BAM PUBLICIDADES LTDA – ME, contra a sentença de ID 193905244, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1005744-40.2018.8.11.0003, proposta por SHOPPING DO MARCENEIRO, em face da ora apelante, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, cujo dispositivo é de seguinte teor:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a requerida a entregar os 5 (cinco) pilares faltantes e, em sendo comprovada a impossibilidade, deverá restituir a autora o valor por ela pago relativo aos cinco postes pilares, cujo montante deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso. Condeno, ainda, a ré ao pagamento dos danos morais sofridos pela consumidora em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando que a demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno, finalmente, a demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pedido de execução de sentença, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Irresignada, a requerida/apelante em suas razões recursais de ID no 193905245, apresentou tese preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de ser a requerida/vendedora - agência de publicidade, que presta serviços publicitários e de propagandas e que por esta razão não é fabricante de pilares para construção, nem tampouco, realiza revenda desse tipo de material, mas tão somente, realizou repasse dos produtos para a apelada/compradora de forma eventual e sem qualquer ligação com suas atividades comerciais, sem qualquer ganho financeiro ou aferição de lucro, demonstrando de forma cristalina que esse negócio não faz parte do seu objeto social.

Complementou ainda que sem a figura do consumidor, o fornecedor e o produto ou serviço que os conectem, os elementos subjetivos e objetivos de tal relação consumerista não se concretiza a relação de consumo, razão pela qual não se entende pela aplicação do CDC, mas sim pela aplicação do Código Civil. Que deve haver reforma da decisão guerreada para excluir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, vez tratar-se de relação negocial regida pelo Código Civil.

No mérito combateu a condenação aos danos morais (R$5.000,00), pois segundo alega, o malfadado negócio se deu por culpa da apelada (compradora) que não honrou seus compromissos, emitindo cheques e sustando-os, e agora tenta de maneira capciosa locupletar-se ilicitamente, usando o Poder Judiciário no intuito de ratificar suas mazelas, aproveitando-se da sua própria torpeza.

Sustentou que para a configuração do dano moral, há a necessidade de lesão à um dos direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade ou a imagem, o que não há no presente caso, notadamente porque a apelada, como dito, sequer provou o referido dano que sofreu, não havendo falar, pois, em implicação de dano moral.

Afirmou que o valor em seu quantum feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, com isso, ocorreu enriquecimento sem causa.

Em sua condenação em obrigação de fazer insurgiu quanto ao fato de a apelada não ter efetuou o pagamento dos 5 (cinco) pilares em obrigação de entregar, assim, não há que restituir valor (com incidência de juros e correção monetária) em caso da não entrega dos referidos pilares.

Que a apelada adimpliu 2 (dois) dos 5(cinco) pagamentos prometidos e recebeu 7 (sete) pilares dos 12 (doze) prometidos. Que não há se falar em dano material ou prejuízo.

Insurgiu ante a sua condenação aos honorários sucumbenciais.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença de primeiro grau seja excluída a condenação a indenização aos danos morais, além de desobrigar a entrega dos 5 (cinco) pilares, ou a restituição por seus valores.

Requer ainda a inversão da condenação aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da apelada/autora sob o ID no 193905249, refutando as razões da apelação requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onforme o relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
AM BAM PUBLICIDADE E EVENTOS,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS no
1005744-40.2018.8.11.0003
, proposta por
SHOPPING DO MARCENEIRO
, em face da ora apelante, que JULGOU A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE no sentido de condenar a requerida/apelante a entregar os 5 (cinco) pilares faltantes e, em sendo comprovada a impossibilidade, deverá restituir a autora o valor por ela pago relativo aos cinco postes pilares, cujo montante deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso.

Condenou ainda a requerida ao pagamento dos danos morais sofridos pela consumidora em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento.

Por fim condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2°do CPC.

Insatisfeita a requerida interpôs recurso de apelação.

Recolhidas as custas recursais.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Delimitada a lide pela questão sub judice, consubstanciada na incontroversa relação negocial existente entre as partes de compra e venda de 12 pilares, a serem entregues em 21.08.2015, pelo preço de R$ 6.000,00, dividido em 05 parcelas (iniciando em 29.07.2015 de R$ 2.000,00 e as demais todo o dia 26 no importe de R$ 1.000,00), além do serviço incluso de colocação por “munk” e nivelação.

Insurge-se a recorrente/requerida (vendedora) a respeito da aplicação, indevida ao caso pelo juízo sentenciante, das normas consumeristas, sob o enfoque de ser
agência de publicidade, que presta serviços publicitários e de propagandas e que por esta razão não é fabricante de pilares para construção, nem tampouco, realiza revenda desse tipo de material, mas que tão somente realizou a venda dos produtos para a apelada de forma eventual e sem qualquer ligação com suas atividades comerciais, sem qualquer ganho financeiro ou aferição de lucro.

Neste importe, vejo existir razão a apelante quanto ao fato de não se enquadrar ao feito como fornecedora do produto “pilares”, muito menos na prestação dos serviços ora contratados.

Ao que consta dos autos, conclui-se que inexiste relação de consumo ao negócio realizado entre as partes.

Isso porque o vínculo negocial estabelecido é entre pessoas jurídicas, em igualdade de condições, não se aplicando ao caso os conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, trata-se de situação jurídica de natureza civil, onde devem ser aplicáveis as disposições do Código Civil e não as do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, não se aplicando ao presente caso a legislação consumerista, as partes devem se ater ao cumprimento do artigo 373, incisos I e II do CPC, a fim de provarem suas alegações.

Nesta toada, em visita ao conjunto de provas produzidas nos autos, conclui-se que, de fato, a vendedora/recorrente após pactuar na venda de 12 postes em 24/07/2015, pelo preço de
R$ 6.000,00, dividido em 05 parcelas (iniciando em 29.07.2015 de R$ 2.000,00 e as demais todo o dia 26 no importe de R$ 1.000,00)
, mesmo recebendo os valores constantes da entrada (R$ 2.000,00) em 29/07/2015, e outras parcelas seguintes mês a mês, não cumpriu com sua obrigação de entrega o produto, pactuado a se realizar em data de 21/08/2015.

Logo, tem-se notoriamente pelo cronograma das obrigações das partes, que após o pagamento da primeira parcela (entrada) no valor de R$ 2.000,00 em 29/07/2015 e a segunda em 26/08/2015, já haveria consubstanciado no dever da vendedora à obrigação de entregar os 12 postes pilares – 21/08//2016. Contudo, a recorrente vendedora somente cumpriu parcialmente sua obrigação com a entrega de 7 pilares. Devendo outros 5 (cinco).

Assim vejo que a alegação de defesa de não cumprir com a entregue dos pilares por falta de pagamento de parcelas com sustação de cheques, não se sustenta pelo contexto das provas dos autos, haja vista a comprovação pela recorrente, de valor remanescente de tão somente R$ 1.540,00, formado por 2 (dois) cheques (ID no 193905218) com data de apresentação em 26/10/2015 e outro posterior a 23/12/2015.

Deveras, a vendedora descumpriu com sua obrigação de entregar, colocar e nivelar os 12 postes pilares junto a compradora. Inadimplente a recorrente à sua obrigação contratual.

Não vislumbro qualquer documento ou prova produzida pela parte requerida capaz de impedir, modificar ou extinguir direito da requerente. Assim em vista da notória ausência de documento essencial a comprovar suas alegação e peculiaridades da relação negocial, tenho que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC), dos termos e especificações alegados do seu adimplemento contratual.

Neste contexto, escorreita a sentença de primeiro grau em seus fundamentos que, in casu, a demandada efetuou a venda de postes, recebeu, porém não cumpriu com sua obrigação vez que não efetuou a entrega do produto. E se da ausência de liquidação dos cheques, deveria ter buscado os meios próprios para o recebimento do preço, pois o Estado põe à disposição do credor meios judiciais para a cobrança de dívidas, cabendo-lhe a propositura da ação competente para cobrar o que lhe é devido em razão dos serviços prestados.

Desta feita, havendo configurado o ato ilícito de inadimplência de contrato há que se exigir do seu agente causador o dever de indenizar danos ocasionados (art. 186 e 927 ambos do Código Civil).

Em nesta conclusão, filio-me aos fundamentos da sentença recorrida, que em deslinde da lide, bem determinou pela procedência de pedido da inicial, a obrigação de fazer na entrega dos 5 (cinco) pilares faltantes e, em sendo comprovada a impossibilidade, deverá restituir a autora (danos materiais) o valor por ela pago relativo aos cinco postes pilares, cujo montante deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso.

Não há se falar em reforma do decisum, pois irreprochável em seus termos e fundamentos à questão.

Quanto ao DANO MORAL por inadimplência contratual, inobstante os danos materiais impingidos pela recorrente e os transtornos enfrentados pela recorrida/autora diante do descumprimento de obrigação contratual, não vejo grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Neste importe ante as razões recursais da apelante de reforma da sentença recorrida que a condenou a indenizar os supostos danos morais, a meu ver, entendo que existir razão a prosperar sua pretensão recursal.

E mesmo que alegue a autora que da inadimplência da parte requerida, “
feriu os seus direitos, ao agir com total descaso, desrespeito e negligência, configurando má prestação de serviços, frustrando suas expectativas quanto a aquisição do bem e lhe causando dano patrimonial, na medida que ficou com o dinheiro pago pelo produto sem, que a autor pudesse desfrutar de seu uso e ainda, obrigando a mesma a alugar imóvel para sediar seu local de trabalho
”, dessarte, entendo, que suas alegações não devem prevalecer, a teor das razões recursais da recorrente de inexistir dano extrapatrimonial no caso. Pois a meu viso, o inadimplemento contratual é desavença comum das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas.

Sabendo da possibilidade falível da parte em descumprir pactuado, deveria cercar-se a parte requerente de meios financeiros a se amparar até que a situação de inadimplência se normalizasse.

O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a reformar a sentença recorrida, para tão somente afastar do decisum a condenação da parte requerida a indenização aos danos morais. Mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

Desta forma, tem-se a considerar no feito que o autor e requerido restaram sucumbentes nos autos em praticamente igual proporção, dessarte a imposição da condenação às partes ao pagamento, igualmente (50% para cada) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma recíproca, que devem permanecer fixados na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024